Tribunal: TJSP
Processo: 1005362-02.2017.8.26.0347
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Improbidade Administrativa – Município de Matão – Contratação de escritório de advocacia sem licitação – Ausente singularidade apta a justificar a dispensa da licitação – Julgamento do RE no 843.989/PR (Tema no 1.199) pelo C. Supremo Tribunal Federal – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Presença de dolo reconhecida – Restituição dos autos à Egrégia

Ementa:
Improbidade Administrativa – Município de Matão – Contratação de escritório de advocacia sem licitação – Ausente singularidade apta a justificar a dispensa da licitação – Julgamento do RE no 843.989/PR (Tema no 1.199) pelo C. Supremo Tribunal Federal – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Presença de dolo reconhecida – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.